Tribunal: TCU
Processo: 014.311/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de cautelar. Representação. Licitação 07/2021, CUJO objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços, estrutura e equipamentos referentes à realização de eventos do Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, em todo o território nacional, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Referendo de Cautelar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa GLW Licitações, Turismo e Eventos - Eireli, em face do Pregão Eletrônico para Registro de Preços no 7/2021, do Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, cujo objeto é a contratação de serviços, estrutura e equipamentos referentes à realização de eventos da Pasta, em todo o território nacional, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida em 24/5/2021, por meio do despacho à peça 20 dos autos; 9.2. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog para adoção das medidas pertinentes.